Tribunal: STF
Processo: HC 217787
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 754.651/MS.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Juízo da Vara de Execução Penal manteve o paciente em custódia preventiva anteriormente decretada, determinando o monitoramento eletrônico e a fixação de condições para a adequação ao regime semiaberto. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se o HC no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a manutenção da custódia do paciente e o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Afirma indevida antecipação de pena, considerada imposição de condições idênticas às estabelecidas no regime semiaberto.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. 



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul revelou haver, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS, mantido a prisão preventiva do paciente, em 08/08/2022.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de origem. A atuação originária da Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.



    11. Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que o fato de haver informações de que o paciente se encontra em prisão domiciliar não afasta o interesse na providência pretendida neste habeas corpus. Isso porque a prisão domiciliar, como medida substitutiva da preventiva, mantém o mesmo caráter cautelar desta. Em outras palavras, a finalidade da prisão domiciliar, concedida por questões humanitárias e excepcionais, é a mesma da prisão substituída. 



    12. Ainda, nesse sentido, cumpre observar que a custódia domiciliar, com previsão no art. 318 do Código de Processo Penal, foi inserida em tópico distinto daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão (Capítulo V, arts. 319 e 230). Consoante abalizada doutrina, “isso significa que a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão”. (LIMA, Renato Brasileiro de. In: Manual de Processo Penal. 3ª ed. JusPodivm. p. 996).



    13. Feitos tais esclarecimentos, passo à análise da matéria de fundo.



    14. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    15. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal (gênero) — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    16. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    17. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 177 e 179; grifos nossos). 



    18. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, ante a prática de crime não violento (tráfico de drogas). A instrumentalidade, acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    19. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a segregação cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, como o fez o Juízo da Execução (e-doc. 4), além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    20. Compactuando com esse entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    21. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de evitar a reiteração delitiva, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.  



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão domiciliar por cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS (processo nº 0002335-60.2021.8.12.0029). 



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator